Tribunal: TJSP
Processo: 2040559-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. MULTA. Dos elementos constantes dos autos infere-se a presença dos requisitos autorizados da concessão da tutela de urgência. O valor da multa diária (R$ 500,00), não é exorbitante ou excessivo, considerando o porte da empresa demandada e o bem jurídico tutelado. R. decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. MULTA. Dos elementos constantes dos autos infere-se a presença dos requisitos autorizados da concessão da tutela de urgência. O valor da multa diária (R$ 500,00), não é exorbitante ou excessivo, considerando o porte da empresa demandada e o bem jurídico tutelado. R. decisão mantida. Recurso não provido.